Tribunal: TJDFT
Processo: 0703488-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703488-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR AGRAVADO: CERES MARIA MENDES ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0093431-07.2009.8.07.0001, movida por CERES MARIA MENDES DE ARAUJO, indeferiu o pedido de desconsideração dos juros de mora desde a efetivação da penhora do imóvel (ID 110952242, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo em ID 32465825. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator